Tribunal: TJPA
Processo: 0009138-77.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009138-77.2018.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: J P DA SILVA ALVES & CIA. LTDA - ME, JULIO CESAR ALVES, JOAO PAULO DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O propósito recursal é verificar se houve ou não cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial.

2.

No caso concreto, não se vislumbrou o cerceamento de defesa, posto que inútil a produção da prova pretendida para demonstrar que as notas fiscais constantes nos autos teriam sido emitidas pela apelada, sendo que o recorrente, em sede de Embargos Monitórios, admitiu o valor da dívida que elas representam.

3.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se apelação cível interposto por ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA NETO contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da ação monitória (proc. nº 0009138-77.2018.8.14.0039), ajuizada contra J P DA SILVA ALVES & CIA. LTDA – ME, representada por seus sócios.

O juízo singular julgou procedente o pleito monitório com o seguinte comando final:

“Por essas razões, acolho o pedido formulado, nos termos do artigo 487, I do CPC para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Publicada esta sentença, intime-se nos valores indicados na exordial, devendo ser corrigidas monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data da emissão por se tratar de mora ex re.”

Inconformado, o demandado interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o julgamento antecipado do mérito ocasionou ao recorrente cerceamento na produção de sua prova. Defende existir controvérsia a ser apreciada, pois apresentou notas fiscais (que somam os valores dos cheques) e, ainda que tenham sido emitidas por terceiros, a testemunha indicada pelo apelante seria a prova da compra, da venda, do acordo entre as partes e que essas notas fiscais teriam sido produzidas no “balcão” da própria apelada. Ou seja, referida testemunha serviria para comprovar que a emissão das notas fiscais foi realizada pela recorrida, já que ela era pessoa responsável pela compra das sementes e estava presente momento da celebração do negócio.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para primeira instância a fim de ser realizada a fase instrutória.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cuida-se de ação monitória em que a sentença converteu o mandado liminar de pagamento em título executivo judicial.

Na inicial, o autor, ora apelado, alega ser credor do ora recorrente no valor de R$86.288,20

[1]
(oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), representados por dois cheques, sendo o primeiro tombado sob o nº 073604 de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) e o segundo de nº 073603 de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), acostados aos autos no ID 3781293 - Pág. 13.

Citado, o réu opôs embargos monitórios aduzindo ter, no dia 29/12/2016, realizado junto à apelada compra de sementes no valor de R$38.000,00 e que no ato da compra entregou um cheque de R$39.000,00. Diz que essa diferença de mil reais entrega o efetivo valor da transação e o pagamento ocorreu porque o cheque somente seria compensado em 30/06/2017 (seis meses depois). Relata que mais da metade das sementes foram devolvidas porque estavam estragadas, sendo que sequer houve reposição delas.

Segue alegando que, posteriormente, voltaram a negociar, com o compromisso por parte da apelada de repor as sementes estragadas, oportunidade em que o apelante entregou outro cheque de R$38.000,00, em substituição ao anterior. E como a recorrida não providenciou a reposição das sementes e nem os custos com o preparo da área para plantação, sustou os cheques diretamente no Banco em face de desacordo comercial. Defende que a recorrente quer induzir o juízo em erro ao cobrar os dois cheques, pois, a dívida com a apelante seria de apenas R$38.000,00, referente ao cheque 073604.

Após, foi apresentada manifestação aos embargos monitórios refutando os argumentos levantados pelo ora apelante e ratificando os termos da inicial.

Em seguida, foi prolatada a sentença que ora se discute, tendo o juízo
a quo
entendido que o devedor não trouxe elementos mínimos de prova quanto à alegação de substituição do cheque de R$39.000,00, além de ter anuído com as afirmações do credor no tocante à quantia de R$38.000,00, julgando, ao final, pela procedência do pleito monitório.

Tenho não carecer de reforma tal
decisum
.

Conforme relatado, a tese recursal pretende emplacar a configuração de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide. Defende ser imprescindível para o deslinde da demanda, a produção de prova oral da testemunha indicada em sede de embargos monitórios teria o condão de comprovar que as notas fiscais apresentadas nos autos teriam sido emitidas pela apelada.

Sem razão.

Isto porque da análise dessas notas fiscais, verifica-se que a soma dos seus valores alcança a quantia de R$38.000,00, justamente o valor admitido pelo ora apelante, em sede de embargos monitórios, como devido à apelada.

Ora, indaga-se qual a utilidade de retornar o feito para oitiva da testemunha para verificar se essas notas foram emitidas pela apelada, sendo que o próprio recorrente reconhece a dívida que elas representam? Não tem necessidade. E não sendo uma prova essencial para demonstrar essa alegação, inexiste o cerceamento de defesa imputado.

Nota-se que o argumento sobre suposta substituição do cheque de R$39.000,00 foi abandonado nas razões recursais, o que ratifica o posicionamento da falta de caracterização do cerceamento, apto a gerar a nulidade da sentença.

Ressalte-se que nos embargos monitórios o recorrente entra em contradição ao dizer que sustou os cheques por motivo de desacordo comercial, quando, na realidade, o fez em virtude roubo/furto/extravio, já que está consignado nas cártulas o motivo 28 (ID 3781293 - Pág. 13), corroborando com o entendimento lançado na primeira instância da existência de prova mínima quanto à substituição do cheque de R$39.000,00.

Assim, tendo em vista a inutilidade da prova oral para a finalidade de comprovar que as notas fiscais foram, de fato, emitidas pela apelada, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, impondo-se a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
atualizado até a propositura da demanda, ocorrida em 07/08/2018.

Belém, 14/02/2023